Tribunal: TJBA
Processo: 8001370-57.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001370-57.2019.8.05.0110

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIARIA ALCANTARA DA SILVA LIMA

Advogado(s): TULIO FERREIRA ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL

Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RATEIO DE VERBA DO FUNDEB ORIUNDA DE PRECATÓRIO PAGO PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO DEMANDADO. PRETENSÃO DE REPASSE DE 60% DA VERBA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO A RATEIO DIRETO. PRECEDENTES DO STJ, TCU E TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O percentual de 60% (sessenta por cento) do FUNDEB/FUNDEF destina-se aos profissionais do magistério da educação, incluindo diretores, vice-diretores, supervisores, coordenadores, monitores, entre outros, sem contrariar a norma prevista no artigo 22, inciso II, da Lei nº 11.494/2007.

Registra-se que o FUNDEF, atualmente FUNDEB, é um recurso federal previsto no artigo 60 do ADCT, regulamentado pela Lei nº 9.424/96 e pelo Decreto nº 2.264/97, tendo como finalidade específica fomentar o ensino fundamental público, universalizar o atendimento, erradicar o analfabetismo e proporcionar a professores e alunos condições dignas de trabalho e aprendizagem, podendo também ser utilizado para investimentos em infraestrutura educacional.

Nesse contexto, em relação ao referido crédito decorrente de precatório, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o pretendido rateio entre os profissionais do magistério de valor acumulado recebido em virtude de demanda judicial, a princípio, não atende propriamente à finalidade de manutenção e desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais. Consiste, ao revés, em mera repartição de quantia que não se relaciona com o incremento continuado do plano de educação” (STJ- AgInt no REsp: 1958342/BA, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023).

Ademais, o Tribunal de Contas da União afastou a subvinculação de 60% em relação aos precatórios do FUNDEF.

APELO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001370-57.2019.805.0110, tendo como apelantes

JAIARIA ALCANTARA DA SILVA LIMA

e apelado

MUNICÍPIO DE
SÃO GABRIEL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos demais termos do relatório.

Salvador(BA), de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado -
S
ubstituto

de
2º G
rau

Titularidad
e
em
Provimento 19

R
elator